Tribunal: CARF
Processo: 13706.008927/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte quando comprovado que o respectivo valor foi diretamente pago ao contribuinte beneficiário dos rendimentos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008927/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
IVAN PAIXÃO FRANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte
quando comprovado que o respectivo valor foi diretamente pago ao
contribuinte beneficiário dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
DRJ/RJ1, consubstanciada no do Acórdão no 12-55.545 (p. 73) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em28/10/2009 (fls.
03 a 07), contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
13 a 18), da qual o contribuinte foi cientificado em 14/10/2008 (fl. 53), que apurou um
crédito tributário no montante de R$ 139.101,12, acrescido dos juros de mora e de parte
multa de ofício parte multa de mora, resultante da revisão da Declaração de Ajuste
Anual, exercício de 2004, ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008927/2008-58
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.008927/2008-58

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações (fls. 14 a 16), tendo em vista que
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação expedida:
- Dedução Indevida com Dependentes;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas; e
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$
68.889,00 referente ao Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro.
Em sua defesa, o Impugnante alegou, em síntese, que:
- está apresentando comprovante da relação de dependência e de todas as despesas
médicas glosadas; e
- da compensação indevida de IRRF alega que exerce a profissão de Advogado e em
Maio de 2003 o IPERJ (Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro) lhe pagou
honorários do Precatório Judicial n° 303/96 no valor R$ 276.818,00, menos a quantia
R$ 68.889,50, a título de imposto de renda na fonte, conforme demonstra o documento
de fl. 41.
Em atendimento ao art. 1o da Instrução Normativa RFB no 1061, de 04/08/2010, que
acrescentou o art. 6oA da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, o presente
processo foi encaminhado à DRF de origem onde foi exarado o Despacho Decisório de
fl. 60, aprovando o teor do Termo Circunstanciado das fls. 57 a 59 e decidindo pela
manutenção parcial do Lançamento, restabelecendo toda a dedução com dependente e
despesa médica glosada e mantendo a infração de Compensação Indevida de IRRF no
valor de R$ 68.889,00, referente ao IPERJ, pois o documento apresentado pelo
contribuinte seria insuficiente para comprovar que a retenção teria ocorrido no ano
calendário 2003.
Após ser cientificado do teor do mencionado Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou sua peça defensória de fls. 65 a 67 onde alega que a retenção do IRRF teria
ocorrido no dia 10 de julho de 2003, o que restaria comprovado com a juntada de
Certidão fornecida pelo Diretor da Divisão de Certidões e Traslados do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro à fl. 69. Aduz que o raciocínio lógico que leva à
certeza de que o imposto foi retido no ano de 2003 é que o recebimento do precatório
também ocorreu no ano de 2003. E o pagamento, por certo, não teria ocorrido sem a
devida retenção na fonte.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 12-55.545 (p. 73), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não restando comprovada, mediante documentação hábil e idônea, que a retenção tenha
ocorrido no ano-calendário em questão, fica mantida a glosa da dedução do IRRF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 86, reiterando
os termos da impugnação apresentada.
Na sessão de julgamento realizada em 08 de maio de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem verificasse, em síntese, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Divisão de Precatórios Judiciais e ao Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro
(IPERJ a ocorrência de recolhimento de imposto de renda na fonte no AC 2003 no valor de R$
68.889,50 vinculado ao Precatório Judicial n. 1996.993035 Processo n. 920010019970.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.008927/2008-58

À p. 158, foi juntado aos autos o Relatório Fiscal emitido pela Unidade de
Origem.
Cientificado dos termos do referido Relatório, o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, o cerne deste litígio concentra-se na glosa
do IRRF no valor de R$ 68.889,00, em virtude do entendimento da autoridade lançadora de se
tratar de compensação indevida do imposto devido apurado na DIRPF/2004 ND 07/34.210.793
(efls. 42/50).
Na sessão de julgamento realizada em 08 de maio de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência, nos seguintes termos,
em síntese:
Em sede de recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente acosta aos autos mandado
de pagamento n. 20032991 no valor de R$ 228.528,15 (efl. 91), referente ao Precatório
Judicial n. 1996.993035 Processo n. 920010019970 data de depósito 27/05/2003, que,
todavia, não faz prova, na verdade, sequer começo de prova, da retenção de imposto de
renda como pretende o Recorrente, vez que informa IRRF de R$ 0,00.
Consta ainda dos autos outras certidões lavradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro (efls. 69 e 104) informando pagamento efetuado ao Recorrente pelo
Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro (IPERJ) no valor líquido de R$
228.528,15 e retenção de imposto de renda no valor de R$ 68.889,50, desacompanhado,
todavia, do respectivo alvará de levantamento com a discriminação das verbas, inclusive
deduções, e/ou respectivo comprovante de recolhimento (DARF).
É dizer, não há elemento de prova inequívoca de retenção de imposto de renda no valor
de 68.889,00 informado pelo Recorrente na DIRPF/2004 ND 07/34.210.793 (efls.
42/50).
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário (efls. 86/94)
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à Unidade de Origem para
averiguar junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Divisão de
Precatórios Judiciais e ao Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro (IPERJ a
ocorrência de recolhimento de imposto de renda na fonte no AC 2003 no valor de R$
68.889,50 vinculado ao Precatório Judicial n. 1996.993035 Processo n. 920010019970,
observando-se que, após a diligência ora solicitada, deverá a Unidade de Origem
consolidar Informação Fiscal em face das verificações realizadas, cientificando o
Recorrente do seu teor e concedendo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para
que, a seu critério, apresente contrarrazões.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitido o Relatório Fiscal de p.p. 158 e 159,
destacando as repostas dos ofícios encaminhados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro Divisão de Precatórios Judiciais e ao Instituto de Previdência do Estado do Rio de
Janeiro.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.076 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.008927/2008-58

Neste particular, destaque-se, pela sua relevância para o caso em análise, a
informação prestada pelo Banco do Brasil, instituição financeira depositária dos depósitos
judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, in verbis:
Segue os comprovantes do resgate do Mandado de Pagamento 02991/2003 conforme
solicitado.
Informamos que na Ordem Judicial não consta o valor do recolhimento do IR,
tendo sido pago por transferência para a conta do beneficiário no Banco do Brasil
conforme autorização do próprio inclusa nos anexos.
(destaquei)
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, não houve o devido
recolhimento do IR, quando do pagamento dos valores devidos ao Contribuinte. Ao contrário, foi
informado que o valor referente ao IR foi “pago por transferência para a conta do beneficiário no
Banco do Brasil, conforme autorização do próprio.”
Registre-se pela sua importância que, intimado a se manifestar acerca do resultado
da diligência fiscal em questão, o Contribuinte quedou-se silente.
Neste espeque, conclui-se que, de fato, não houve a retenção e o recolhimento do
IRRF compensado pelo Contribuinte na sua DIRPF/2004, afigurando-se procedente a glosa
perpetrada pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 170
DF CARF MF
Original